Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO. VIAS DE FATO. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Inexiste vício de omissão se as questões postas para julgamento foram devidamente analisadas no acórdão.
III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios
IV – Embargos rejeitados.